Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. bloqueio de ativos financeiros. Medida coercitiva. Descumprimento parcial de obrigação de fazer. Inexistência de efeito modificativo. Integralização do julgado. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. A operadora de plano de saúde opôs embargos de declaração sustentando a omissão no julgado, que não teria se pronunciado expressamente sobre a questão das astreintes, além de prequestionar a matéria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão quanto a questão das astreintes/multa cominatória.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Verificada a omissão do acórdão quanto ao pedido de suspensão do bloqueio de ativos financeiros da parte embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A medida coercitiva permanece hígida diante o descumprimento parcial da ordem judicial que determinava o restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado, com a manutenção da cobertura integral do tratamento da autora. No caso, embora o plano de saúde tenha sido mantido, a consumidora foi enquadrada em categoria inferior.
6. O prequestionamento decorre da expressa previsão legal no CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para suprir a omissão e especificar que a manutenção do bloqueio se justifica pelo descumprimento parcial da decisão ID 176418437, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.